Tribunal: TJBA
Processo: 8078977-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078977-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEREIRA GAMA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO ORDINÁRIA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
.
PLANO DE SAÚDE
.
BRADESCO SAÚDE S/A.
TRATAMENTO
DE SAÚDE.

LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA.
CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL.
TRATAMENTO PRESCRITO POR
DENTISTA
ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE.
DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTE DO STJ.
PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.
VIGORA O TRATAMENTO PRESCRITO PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE ESPECIALIZADO.

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
DEVE SER REALIZADO JUNTO À REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS PELO SEGURADO
CONFORME A TABELA CONTRATUAL.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PERCENTUAL APLICADO SOBRE AS CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
APELAÇÃO
DO AUTOR
CONHECIDA
.
DADO PARCIAL
PROVIMENTO.
APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
DO RÉU
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.